Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718941-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o receituário e o relatório médico sobre a condição clínica do recorrente já tem quase 01 ano, determino que a parte recorrente apresente novo relatório, atualizado, explicitando a permanência do quadro médico e justificando a continuidade do fornecimento dos medicamentos pretendidos. Prazo: 20 dias. Após a juntada, oportunize-se vista do relatório ao Distrito Federal. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator